Tribunal: TJMT
Processo: 1008443-57.2025.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008443-57.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUZIA BEATRIZ FERREIRA - CPF: 384.793.891-68 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. RESCISÃO CONTRATUAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. GOZO ANTECIPADO DE 15 DIAS. DESCONTO SOB A RUBRICA "DESC. FÉRIAS COLETIVAS". AJUSTE CONTÁBIL. LEGALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição de valores descontados na rescisão contratual de professora temporária sob a rubrica "DESC. FERIAS COLETIVAS". A autora alegou ilegalidade no desconto, defendendo seu direito a 45 dias de férias (LC 50/98 e IRDR Tema 4). O Estado sustenta que o desconto é uma compensação legítima, pois a servidora gozou de férias antecipadas (15 dias) sem completar o período aquisitivo integral, recebendo férias proporcionais na rescisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do desconto denominado "DESC. FERIAS COLETIVAS" no termo de rescisão de contrato temporário, quando o servidor recebe férias proporcionais, mas já havia usufruído e recebido antecipadamente os 15 dias de recesso escolar sem ter completado o período aquisitivo de 12 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito do professor a 45 dias de férias anuais (LC nº 50/1998 e IRDR Tema 04/TJMT) pressupõe o cumprimento do período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício; nos casos de rescisão contratual antes desse prazo, o pagamento deve ser proporcional ao tempo de serviço.

4. No caso concreto, a recorrida usufruiu dos 15 dias de férias coletivas durante o contrato, recebendo sua remuneração integralmente. Ao ser desligada sem completar o período aquisitivo, recebeu a indenização de férias proporcional.

5. O desconto "DESC. FERIAS COLETIVAS" constitui mero ajuste contábil necessário para compensar os dias já gozados e remunerados, evitando que a servidora receba em duplicidade (uma vez pelo gozo antecipado e outra pela indenização proporcional integral), o que configuraria enriquecimento sem causa em detrimento da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

1.

O direito ao gozo e à percepção integral das férias de 45 dias conferido ao professor exige o cumprimento do período aquisitivo de 12 meses; caso contrário, a indenização rescisória deve ser proporcional.

2.

É legal o desconto ou compensação de valores na rescisão contratual sob a rubrica de férias coletivas quando o servidor, tendo gozado antecipadamente dos 15 dias de recesso remunerado, recebe indenização de férias proporcionais, a fim de evitar o pagamento em duplicidade (
bis in idem
) e o enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 50/1998, arts. 54, I, e 56; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: TJMT, IRDR Tema 4; TJMT, N.U 1067988-98.2024.8.11.0001, 1ª Turma Recursal; TJMT, N.U 1010966-82.2024.8.11.0001, 3ª Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face da sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial de Rondonópolis
que julgou PROCEDENTE o pedido inicial
.

A recorrida,
LUZIA BEATRIZ FERREIRA
, professora contratada temporariamente
, ajuizou Ação de Cobrança
para obter a restituição do valor descontado de sua rescisão contratual em dezembro de 2023
, sob a rubrica "DESC. FERIAS COLETIVAS"
.
Alegou que, na qualidade de professora, possui o direito a 45 dias de férias com adicional de um terço, conforme a Lei Complementar Estadual nº 50/98
e o Tema 4 do IRDR do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
.

A sentença
acolheu a tese da autora, fundamentando-se na LC nº 050/1998 e no IRDR Tema 04 do TJMT para reconhecer o direito da professora, condenando o Estado de Mato Grosso no pagamento das férias e do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte reclamante referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial do ano de 2023.

O recorrente interpôs Recurso Inominado
sustentando que o desconto se trata de um ajuste contábil legítimo
, pois a Recorrida não cumpriu o período aquisitivo de 12 meses
.
Argumenta que a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS" compensa os 15 dias de férias já gozados e remunerados no meio do ano
, e que a condenação resultaria em pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025